Tribunal: TJMT
Processo: 1083958-41.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083958-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUL TINTAS COMERCIO E DECORACAO LTDA - CNPJ: 03.887.284/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), CONSTRUCOES & CONSTRUTORA MT LTDA - CNPJ: 44.597.880/0001-09 (RECORRIDO), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1083958-41.2024.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
SUL TINTAS COMÉRCIO E DECORAÇÃO LTDA
.

Recorrida: CONSTRUÇÕES & CONSTRUTORA MT LTDA
.

Data do Julgamento:
03/03/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em cumprimento de sentença, extinguiu o feito com fundamento no art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, diante da não localização de bens penhoráveis da executada, após tentativas infrutíferas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, bem como ausência de indicação de patrimônio pela exequente. A recorrente sustenta preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, alega justa causa para o inadimplemento da dívida, fundada em suposto vício nos produtos fornecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a alegação de vício nos produtos configura justa causa para o inadimplemento da obrigação, a afastar a extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da celeridade e economia processual, quando o conjunto probatório documental se revela suficiente para o julgamento.

A controvérsia acerca do alegado vício nos produtos pode ser examinada com base nas notas fiscais e nas conversas de WhatsApp juntadas aos autos, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal.

A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) exige inadimplemento substancial e comprovado da parte contrária, o que não se verifica quando a única reclamação comprovada, referente a 9 baldes, foi prontamente atendida pela fornecedora.

A utilização de mais de 65 baldes de textura antes da alegação de defeito generalizado revela conduta incompatível com a tese de impropriedade do produto, violando a boa-fé objetiva e caracterizando comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

A ausência de bens penhoráveis, constatada após reiteradas tentativas de constrição patrimonial e diante da inércia da exequente em indicar bens, autoriza a extinção imediata do feito, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais afasta a obrigação do Judiciário de substituir a parte nas diligências para localização de bens, exigindo comprovação do esgotamento das vias administrativas para requisição de informações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em prova documental suficiente, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais.

A exceção do contrato não cumprido exige prova de inadimplemento substancial da parte adversa, não se configurando quando o vício alegado é pontual e prontamente sanado.

A utilização integral ou quase integral do produto sem impugnação imediata caracteriza comportamento contraditório e viola a boa-fé objetiva.

É cabível a extinção do cumprimento de sentença quando frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis e inexistente indicação de patrimônio pelo exequente, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 46, 53, §4º, e 55; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 306.570/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 18/10/2001, DJ 18/02/2002; TJMT, N.U 1004288-89.2019.8.11.0045, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 23/08/2022, DJE 24/08/2022.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, ante a não localização de bens do devedor, extinguiu o cumprimento de sentença.

O recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento à execução.

A recorrida, devidamente intimada, não apresentou as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal, ainda que surgida na fase de cumprimento de sentença, comporta análise em dois planos distintos: (i) em preliminar, a alegação de cerceamento de defesa; e (ii) no mérito, a suposta existência de justa causa para o inadimplemento da dívida, fundada em alegado vício nos produtos fornecidos pela recorrida.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa. Nos Juizados Especiais, o processo é regido pelos princípios da celeridade e da economia processual. O magistrado é o destinatário da prova e detém o poder-dever de indeferir diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, sobretudo quando o conjunto probatório já constante dos autos é suficiente para a formação de seu convencimento.

No caso concreto, a matéria controvertida – a existência de vício que pudesse justificar o não pagamento integral da dívida executada em cumprimento de sentença – mostrou-se plenamente passível de exame por meio da prova documental carreada aos autos, notadamente as notas fiscais e as conversas de WhatsApp juntadas pela recorrente.

Nessas circunstâncias, a oitiva de testemunhas pouco acrescentaria à elucidação dos fatos, mormente considerando que a recorrente, empresa do ramo da construção civil, utilizou mais de 65 baldes de textura antes de suscitar a alegação de defeito generalizado no produto.

Desse modo, revela-se correto o julgamento antecipado da lide, não havendo falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito, consistente na alegação de existência de justa causa para o inadimplemento da dívida em sede de cumprimento de sentença, fundada em suposto vício nos produtos fornecidos.

DO MÉRITO RECURSAL.

Cuida-se de cumprimento de sentença no qual foi tentada a penhora de bens da parte devedora através dos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER e bens que guarnecem a residência da parte executada, em virtude de não se obter êxito, foi extinto o cumprimento de sentença.

Para melhor entendimento transcrevo trecho da sentença,
verbis:

“
Verifica-se que as tentativas de restrição de bens em nome do Executado, restaram infrutíferas, de acordo com os extratos Sisbajud de Id. 198936210 e Renajud de Id. 200313258.

Desta maneira, o Exequente foi devidamente intimado, por meio de seu advogado, para promover o andamento do feito, entretanto quedou-se apenas em requerer a consulta e bloqueio via sistemas , INFOJUD, SNIPER, bem como a inclusão do nome da executada no sistema de inadimplentes via SERASAJUD, deixando de cumprir determinação judicial, sem indicar novos bens passíveis de penhora.

Quanto à renovação da ordem de bloqueio via RENAJUD, inexiste nos autos qualquer documento que demonstre alteração da situação patrimonial da Executada que pudesse justificar nova tentativa de constrição judicial.

No tocante aos requerimentos de pesquisa e bloqueio de bens em nome da executada junto aos sistemas INFOJUD, SNIPER, ressalto que a orientação jurisprudencial majoritária é no sentido de que incumbe à parte interessada diligenciar junto a entidades, órgãos públicos ou privados, em busca de informações que lhe possam ser úteis ao processo, não competindo ao Poder Judiciário substituir a parte na adoção dessas providências.

Para que tal incumbência excepcionalmente seja transferida ao Judiciário, é preciso que o litigante demonstre cumulativamente, a impossibilidade de obter os documentos pretendidos, após o esgotamento das vias administrativas a ela disponíveis para o recebimento das informações relativas à parte requerida, e que, ainda assim, seu esforço foi inútil.

Nesse sentido já reiterou o Superior Tribunal de Justiça:

Não cabe ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis para demandar em juízo (STJ, 2ª Turma, REsp n° 306.570/SP, Rel. Min. Eliana Calmon; j. 18/10/2001; DJ 18/02/2002, p. 340).

Em suma, a intervenção judicial para obtenção das informações pretendidas pela parte reclamante somente é possível após a comprovação idônea de que as vias administrativas foram esgotadas, o que, à evidência, não é o caso dos autos.

Posto isso, entendo que os pedidos não merecem acolhimento, assim INDEFIRO os pleitos.

Logo, considerando os resultados infrutíferos das pesquisas de bens realizadas, bem como a inércia do Exequente em indicar patrimônio da Executada passível de constrição judicial, conclui-se que o Executado não possui bens passíveis de penhora.

Assim, vejamos o que dispõe o §4°, do artigo 53 da Lei 9099/95:

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO O FEITO, ante a ausência de bens penhoráveis.”

O ponto de partida para a análise é um fato incontroverso e confessado pela própria recorrente: ela adquiriu os produtos, os recebeu e não efetuou o pagamento dos boletos que instruem a inicial. A sua defesa se baseia na exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), sustentando que a recorrida falhou primeiro ao entregar material defeituoso.

Contudo, para que tal exceção seja acolhida, a falha da outra parte deve ser substancial e devidamente comprovada. Analisando as provas, o que se observa é uma realidade distinta daquela narrada no recurso. A recorrente alega que dezenas de baldes de textura vieram com a cor errada, mas os autos demonstram que a única reclamação pontual e comprovada, referente a 9 baldes, foi prontamente atendida pela recorrida, que se dispôs a corrigir o problema.

Não é crível, nem condiz com a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, que uma empresa especializada em construção e reformas aplique o material em "um bloco inteiro", como afirma, sem antes verificar a conformidade da cor do primeiro balde utilizado. A conduta esperada de um profissional diligente seria testar o produto e, ao constatar qualquer divergência, suspender imediatamente o uso e notificar o fornecedor.

Ao contrário, a recorrente utilizou a quase totalidade do material e somente após ser cobrada pela dívida vencida passou a invocar um defeito generalizado como justificativa para o inadimplemento total. Tal comportamento se aproxima do que a doutrina denomina
venire contra factum proprium
, ou seja, uma conduta contraditória que viola a confiança e a lealdade contratual. Ao utilizar os produtos, a recorrente praticou ato incompatível com a alegação de que eram impróprios para o uso, convalidando a entrega.

Ademais, ficou evidenciado que o prosseguimento do feito restaria ineficaz diante da ausência de bens penhoráveis para satisfazer o crédito pleiteado pelo exequente.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 53 §4º DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em face às infrutíferas penhoras de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e busca sobre Ativos Financeiros) e da ausência de indicação de outros bens penhoráveis pelo Executado, mantém-se a decisão que extinguiu o processo.”
(N.U 1004288-89.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022).

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026